Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707891-05.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL, FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA ARAUJO APELADO: FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA ARAUJO, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO 1. Apelação cível interposta pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e pelo Distrito Federal contra a sentença da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial e declarou o autor apto a concorrer as vagas do concurso público de Agente da Polícia Civil do DF na condição de cotista (ID no 54655622). 2. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa e o ônus de sucumbência dividido em metade para cada réu. 3. O advogado do autor interpôs recurso adesivo para debater os honorários advocatícios. O recorrente não providenciou o preparo, mas informa que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/1950, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, § 2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do recurso adesivo, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados, a relação de todos os processos em que atualmente atua como advogado e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 10. Intimem-se os réus, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e o Distrito Federal, para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso adesivo de ID no 54655635 (CPC, art. 1.010, § 2o). 11. À il. Secretaria para que retifique a autuação, pois o recurso adesivo foi interposto pelo advogado do autor, Dr. Emanuel Jorge Fauth de Freitas Júnior (ID no 54655635, pág. 1). 12. Concluída as diligências, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro